Tribunal: TJMT
Processo: 0016420-18.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016420-18.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[LILIANE PEREIRA BET - CPF: 827.793.761-04 (ADVOGADO), RHOBYSON DOS SANTOS BELEM - CPF: 019.413.731-78 (AGRAVADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), TALITA APARECIDA ALVES DA COSTA DOS SANTOS - CPF: 046.889.851-42 (AGRAVADO), LILIANE PEREIRA BET - CPF: 827.793.761-04 (ADVOGADO), RHOBYSON DOS SANTOS BELEM - CPF: 019.413.731-78 (AGRAVANTE), TALITA APARECIDA ALVES DA COSTA DOS SANTOS - CPF: 046.889.851-42 (AGRAVANTE), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
– CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA E INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – INOCORRÊNCIA DE ILÍCITO – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DATA DE MORA DEVE SER COMPUTADA DA PROPOSTA DEVIDAMENTE ASSINADA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA – ATRASO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 971), reconheceu que é possível a inversão em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de impontualidade na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda. Consoante jurisprudência do STJ.

Os atrasos em decorrência da obra decorrente de fatos de terceiros, integram o risco do empreendimento.

O atraso na entrega do imóvel que extrapola até mesmo o prazo de prorrogação e retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, é prova suficiente do dano moral causado ao contratante – Precedente.

Valor do dano moral aplicável condiz aos enlaces do caso em concreto.

O contrato preliminar é aquele que tem por objetivo concretizar um contrato futuro e definitivo. Deve ser considerado válido o pré-contrato de compra e venda ajustado entre as partes, em especial porque foram observados os requisitos previstos na legislação aplicável.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 0016420-18.2016.8.11.0041

AGRAVANTE:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

AGRAVADA:
TALITA APARECIDA ALVES DA COSTA e OUTROS.

Colenda câmara.

Trata-se de Agravo Interno proposto por
CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA
,

contra decisão monocrática proferida por esta relatora, a qual negou provimento a sua apelação afastando à preliminar de carência de ação por ilegitimidade passiva, mantendo o dano moral aplicado pelo atraso na entrega da obra por quase 2 (dois) anos, entendendo que as justificativas apresentadas são frágeis e decorrem do risco inerente ao empreendimento.

Ato continuo, a agravante
TALITA APARECIDA ALVES DA COSTA,
interpôs sua apelação, ao argumento que, deve ser contado para fins da mora o prazo firmado na proposta (pré-contrato), fundamentação esta acatada e dado provimento.

Em suas razões a construtora agravante (Id 170634174), aduz que:
1)
Preliminarmente carência da ação por ilegitimidade passiva e inexistência de responsabilidade solidaria, por não ter cobrado as taxas decorrentes do atraso;
2)
inocorrência de ato ilícito, decorrente de caso fortuito e força maior, afastando assim o dano moral;
3)
subsidiariamente a redução do seu
quantum
; e
4)
não comprovação dos danos matérias (alugueis).

Sem contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023